Tribunal: TJMT
Processo: 0016357-37.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

INTERESSADO/APELADO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP-MT

D E C I S Ã O
Vistos, etc.

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença, proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública
, que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 16357-37.2009.8.11.0041
, apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP-MT em face do Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação das partes, para que se manifestassem acerca da aplicabilidade do IRDR 85560/2016, nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em cumprimento à determinação acostou petição do Apelado (fls. 254/255), pugnando pela manutenção desta Corte, para o processamento e julgamento da presente ação; uma vez que o Recorrido é entidade sindical e não se inclui no rol da Lei Federal n. 12.153/2009.
Por sua vez, o Município de Cuiabá, manifestou às fls. 258/260, para que seja reconhecida a incompetência desta Corte, para o processamento e julgamento do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
A Lei Federal no. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece em seu artigo 5o que:

Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006;
II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Por sua vez o artigo 2o, § 1o, I, define as ações que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis
:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
[Destaquei].

Como se verifica, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP –MT, não se inclui em nenhuma das hipóteses elencadas nos dispositivos acima. Logo, o presente recurso não pode tramitar junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.
Nesse sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — VALOR DA CAUSA — CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO — SENTENÇA — NULIDADE — POSSIBILIDADE — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ. Não obstante o cancelamento da distribuição pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em virtude do valor atribuído à causa, é este competente, visto que
não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar pretensão em que sindicato é parte
, consoante o artigo 5o, I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.Recurso provido.
(Ap 38360/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/11/2016, publicado no DJE 5/12/2016). [Destaquei].

Ante o exposto, uma vez que, de fato, o Sindicato não se enquadra em uma das situações previstas no art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009, reconheço a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso de apelação.
Intimem-se.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora